Tribunal: TJSP
Processo: 1049871-16.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Cheque. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. com pedidos de dano moral. Cadastro indevido em rol de inadimplentes. Dano moral configurado. Mantida a indenização em R$ 5.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C. Câmara. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de

Ementa:
Apelação. Cheque. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. com pedidos de dano moral. Cadastro indevido em rol de inadimplentes. Dano moral configurado. Mantida a indenização em R$ 5.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C. Câmara. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.